Tribunal: TJDFT
Processo: 0707420-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Plantão Judicial de 2o Grau Número do processo: 0707420-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIS VARELA CABANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JOSÉ LUIS VARELA CABANA, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juiz da MM. 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, pela qual indeferiu o pedido liminar formulado (ID 44188634, pág. 45). Nas razões recursais que foram apresentadas, a d. defesa do agravante reitera a imprescindibilidade do deferimento da medida de urgência pleiteada na ação cominatória movida em desfavor do Distrito Federal, por se tratar de cardiopatia, estando o pleito ancorado no princípio da proteção constitucional à saúde. Requer, nesse rumo, que seja “deferida a antecipação de tutela recursal, determinando que o agravado arque com os custos relativos ao procedimento médico constante no relatório médico da rede oficial, a ser realizado em hospital da rede privada, em razão da inexistência do equipamento (rotablator) para realização da angioplastia nos moldes indicados razão da inexistência do equipamento”. Brevemente relatado. Passo a decidir. O presente writ foi ajuizado no curso do Plantão Judiciário do Conselho da Magistratura. O agravante objetiva que seja condenado o Distrito Federal a arcar com a responsabilidade pelo custeio de cirurgia cardíaca, considerando que o ente público não possui equipamento específico indicado pelo profissional de saúde, como necessário à realização do procedimento. Consoante consta do relatório médico emitido pelo Hospital de Base, em 22/11/2022, a situação do paciente é a seguinte (ID 44188634, pg. 19): “Paciente procurou a emergência em 25/11/2022 com quadro de dor torácica associada à dispneia intensa. Teve diagnóstico clínico de edema agudo pulmonar e suspeita de síndrome coronária aguda. Confirmado quadro de infarto agudo do miocárdio, foi internado para compensar quadro cardiológico e realização de cateterismo cardíaco (CATE). Realizado CATE em 30/11/2022 que evidenciou doença arterial coronariana multiarterial com indicação de revascularização miocárdica (CRVM). Realizado Ecocardiograma que evidenciou Estenose aórtica grave com indicação de troca valvar aórtica (TVAo). Durante e internação paciente evoluiu com melhora clínica importante, sem congestão pulmonar e melhora dos sintomas aos esforços. Pela avaliação da equipe de cirurgia cardíaca, cardiologia clínica e hemodinâmica, apesar da indicação de realização de CRVM + TVao, paciente apresenta risco cirúrgica elevado, devido à idade e complexidade do procedimento cirúrgico (número de pontes necessárias alto e necessidade de troca valvar, com circulação extracorpórea e tempo cirúrgico longo), foi optado pela não realização de cirurgia cardíaca aberta. Paciente desde o princípio negava realização de cirurgia aberta. Como opção de tratamento cirúrgico há possibilidade de realização de angioplastia seriadas e troca valvar via cateter (TAVI). Porém para realização de angioplastia, especificamente nesse caso, seria necessário equipamento específico (rotablator) devido à calcificação intensa em artérias coronárias. Equipamento esse que não é disponibilizado pelo SUS, bem como a TAVI”. Como é cediço, é incontroverso que a Constituição Federal assegura a saúde como direito de todos e dever do Estado, garantido “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”, através de “uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único” (artigos 6o, 196, 197 e 198 da CF). No entanto, conforme muito bem consignado pelo d. magistrado do conhecimento, o “direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e da inexistência de opções investigativas mais viáveis, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde”. Nessa linha de intelecção, resta que a previsão de assistência plena à saúde vincula-se a políticas públicas e a recursos financeiros, de forma a ser sustentável e a atender o maior número de usuários do SUS (Sistema Único de Saúde). Desse modo, e justamente por isso, a cautela deve ser ainda maior em relação a medicamentos ou a tratamentos não previstos nos protocolos do SUS, como ocorre na espécie em exame. Com relação ao tema em comento, o c. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já assim decidiu: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência” (Tema 106 - Resp 1657156/RJ)". Assim como fundamentado pelo d. magistrado singular, tenho que a situação não se enquadra em exceção à regra, de forma a afastar a oitiva prévia do Distrito Federal, até porque a indisponibilidade de um equipamento não implica, necessariamente, na impossibilidade de outro recurso terapêutico. Por outro lado, na III Jornada de Direito da Saúde, o c. Conselho Nacional de Justiça deliberou que “sempre que possível as decisões liminares de saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica” (Enunciado 18). Em face desta disposição, aliada à necessidade de aprofundamento da instrução, sobretudo no que se refere à alegação de imprescindibilidade do equipamento cirúrgico pleiteado, o d. magistrado do conhecimento determinou a elaboração de nota técnica por parte do NATJUS/TJDFT (Núcleo de Apoio Técnico). Trata-se de órgão criado justamente com a finalidade de subsidiar decisões em litígios que envolvam direito à saúde, sendo, assim, salutar que se aguarde a finalização da aludida nota, para a reanálise do caso. Ante o exposto, sem mais delongas, indefiro o pedido liminar. Determino, em consequência, o encaminhamento dos presentes autos, em horário regular de expediente, ao eminente Relator natural, o Senhor Desembargador Renato Rodovalho Scussel, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 05 de março de 2023, 23h05. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)